Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. COGNIÇÃO AMPLIADA. PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A oposição de embargos monitórios tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário, pelo que a cognição da controvérsia é ampliada, de modo a permitir juízo definitivo sobre a existência ou não do crédito afirmado pelo autor. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consta nos autos procuração lavrada por terceiro conferindo mandato e poderes especiais a Flávio Distretti Romão, gerente da pessoa jurídica ré, para realizar negócios, inclusive venda, cessão, transferência e qualquer forma de alienação relativos ao veículo VOLKSWAGEN/Up, placa OVP7A71.
3. A procuração foi emitida em 8/11/2022, ou seja, muito tempo depois do vencimento do cheque (em 31/1/2021). Também indica que o veículo não foi, de fato, repassado ao apelado. Na verdade, o automóvel era de terceiro estranho e, por intermédio do réu, foi vendido a outra pessoa.
4. Nos termos do art. 408, parágrafo único, do CPC, nas declarações constantes de documento particular escrito e assinado que contenham declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
5. A prova apresentada pelo réu perde força probante face à procuração e às circunstâncias do negócio, que contradizem as alegações apresentadas nos embargos à monitória, de modo que não há qualquer prova de que houve a tradição do bem em benefício do apelado ou que este recebeu o preço da venda. Logo, o interessado na veracidade do fato em si não se desincumbiu do ônus de prová-lo.
6. Mesmo que o apelado tenha recebido o veículo HONDA/City, placa JBK0641, e efetuado a venda a terceiro com o consequente recebimento da quantia de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), não há como reputar que este valor serve de pagamento do cheque, considerando que a venda do veículo ocorreu em 15/4/2019, mais de 1 (um) ano antes da emissão do cheque, ocorrida em 10/12/2020.
7. Os veículos mencionados nos embargos à monitória não possuem relação direta – nem de causalidade nem de pagamento – com o cheque emitido no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), considerando que o histórico de titularidade dos veículos demonstra que os bens pertenciam a terceiros e o produto da venda não se destinou ao pagamento da cártula, notadamente porque a significativa distância temporal entre as vendas dos veículos e a emissão do título de crédito infirma a alegação de quitação da dívida então deduzida na peça de defesa do réu. São negócios distintos em circunstâncias dissociadas umas das outras.
8. Diante dos elementos constantes nos autos, é possível firmar juízo de certeza da existência da dívida, mediante prova escrita apresentada na petição inicial contra a qual o devedor não foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.